Tribunal: TJSP
Processo: 2260160-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Débitos condominiais. Concurso de credores. Decisão que determinou a ordem de preferência de pagamentos de débitos da seguinte forma: trabalhistas, tributários e condominiais. Recurso do condomínio exequente. Desacolhimento. Juízo de reapreciação realizado em razão da devolução dos autos para exame à luz do Tema 1.220 do STF versando sobre

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Débitos condominiais. Concurso de credores. Decisão que determinou a ordem de preferência de pagamentos de débitos da seguinte forma: trabalhistas, tributários e condominiais. Recurso do condomínio exequente. Desacolhimento. Juízo de reapreciação realizado em razão da devolução dos autos para exame à luz do Tema 1.220 do STF versando sobre equiparação de crédito relativo a honorários advocatícios. Tese firmada que assegura preferência aos honorários advocatícios, inclusive contratuais, em relação ao crédito tributário, sem afastar a primazia dos créditos trabalhistas nem a preferência legal do crédito tributário sobre o crédito condominial. Crédito condominial, embora "propter rem", que não se sobrepõe aos créditos trabalhistas e tributários, nos termos do art. 186 do CTN e da jurisprudência consolidada. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO. RECURSO IMPROVIDO.